Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-46.2018.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005937-46.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO - CPF: 177.912.511-91 (APELADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA -
MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, §1º, DO CPC - ART. 485, III, §1º, DO CPC - INÉRCIA CONSTATADA -

DECISÃO MANTIDA.

1.
À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte do Exequente, não merece reparo a sentença que extingue a ação, por abandono da causa, na forma do art. 485, II, § 1º, do CPC.

2. Nos termos
do art. 183, § 1°, do CPC, em se tratando de processo eletrônico, as intimações e notificações, inclusive as da Fazenda Pública, são efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO
, pela qual foi extinto o feito por abandono da causa, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo o Município/Exequente condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC (id. 165034152).

Em suas razões recursais (id. 165034155), o Apelante alega, em síntese, que não houve sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para suprir a omissão.

Aduz ainda que a imposição do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos Executivos Fiscais não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
“
uma vez que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física/humana de modo a permitir que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos executivos fiscais no prazo de 5 (cinco) dias.”

Com tais argumentos, busca o provimento do Apelo para que a sentença seja reformada, determinando-se a retomada do curso da Execução Fiscal.

A Executada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença extintiva (id. 165034158).

Recurso tempestivo (id. 165034156).

Preparo dispensado (id. 165248194).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada extinta a Execução Fiscal proposta contra
SIMONE DE BARROS,
por abandono, para que seja determinada a retomada do seu curso até a integral satisfação do crédito tributário, ao argumento de que não foi intimado pessoalmente, na forma do art. 485, §1º, do CPC, bem como em relação a exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias, concedido pelo Juízo para que se manifestasse nos autos que, no seu entender, não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os autos demonstram que a Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal visa à cobrança do Imposto Territorial Predial Urbano - IPTU inscrito em Certidão de Dívida Ativa n.º 25436/2018, no montante de R$ 18.303,07, atualizado até 08/10/2018 (id. 165030309).

Citada, a Executada/Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que os valores cobrados já foram objeto de parcelamento administrativo, de forma que a Execução deve ser extinta, dada a inexigibilidade dos valores (id. 165030317) sendo a Exceção parcialmente acolhida e declarados prescritos os débitos tributários anteriores a 15/10/2013, bem como suspenso o feito por conta do parcelamento administrativo realizado entre as partes (id. 165030324).

Decorrido o prazo de suspensão e sendo a parte Exequente intimada para requerer o que entendesse de direito, foi por esta postulado o prosseguimento do feito pela dívida remanescente, com pedido de bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros em nome da Executada/Apelada
Simone de Barros
, no montante atualizado do débito, em R$ 23.030,67 (id. 165030335).

Por sua vez, a parte Executada peticionou nos autos solicitando o chamamento do feito à ordem, devido ao fato de que a Fazenda Pública Municipal requereu o prosseguimento da Execução Fiscal com relação à dívida remanescente, sem que tivesse juntado a CDA que originou os débitos e que, segundo consta na decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, estão prescritos (id. 165030341).

O Apelante foi então intimado pela
primeira vez
em 02/08/2022 (id.
165030342)
para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias com relação ao peticionado pela Executada no id. 88171256, porém deixou transcorrer o prazo da intimação sem se manifestar, conforme certidão datada de 28/09/2022 (id. 165030344).

Em 11/10/2022 foi novamente determinada a
intimação
do Exequente para que
“
no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala.
”
(id. 165030346) e novamente certificado o decurso do prazo, sem manifestação, em 14/11/2022 (id. 165030348).

Ainda assim, em 20/11/2022 o Juízo
a quo
determinou que fosse intimada
“
derradeiramente a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala
.”

(id. 165030349),

sendo certificado, em 27/02/2023, o decurso do prazo sem qualquer manifestação
(id. 165034151).

Sobreveio, então, a sentença recorrida em 02/03/2023, que contou com a seguinte fundamentação:

“
Pelo exposto, considerando que
a exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias,
com alicerce no art. 485, III, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito
.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “caput”, da Lei 6.830/80.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
(...)”. (id. 165034152) (g.n.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos constato que, ao contrário do alegado pelo Município/Apelante, a Fazenda Pública Municipal foi intimada por
três oportunidades
, sendo que a última intimação constou a advertência para promover
“
o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala
”
,
nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC (ids. 165030342, 165030346 e 165030349).

Convém ressaltar que embora
o art. 25 da Lei n.º 6.830/80, preceitue que a intimação pessoal do representante judicial pode ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria, essa Lei foi editada no ano de 1980, quando ainda não existia o processo judicial eletrônico (PJe).

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 4º e 5º, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
”
(g.n.)

Dessa forma, as intimações dirigidas
ao Procurador do Município, ora Apelante, são realizadas

por

meio eletrônico
,
via sistema,
considerando-se assim aperfeiçoadas, sendo que o início da fluência dos respectivos prazos ocorre no momento em que consultado efetivamente o ato processual no sistema PJe, conforme Portaria Conjunta n.º 397/2020 da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, que acrescentou o Art. 5º-C à Portaria Conjunta n.º 291, de 22 de abril de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º-C. A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1º. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe”.

No mais, convém mencionar que o artigo 9º da Lei n.º 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 9º.
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei”. (g.n.)

Destaca-se que o presente processo tramita desde o seu início pelo Sistema PJe, sendo, portanto, a ele aplicáveis as regras citadas, relativas ao meio eletrônico.

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.º 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 183, §1 e 485, II, III, do CPC, a saber:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º.
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º.

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
”

(g.n.)

Dessa maneira, no caso dos autos, foi cumprida a contento a intimação da parte Exequente, porquanto observa-se na aba “Expediente - 1º grau”
a

expedição de intimação eletrônica no dia 21/11/2022, com registro de ciência pelo Procurador-Geral do Município de Cáceres em 01/12/2022
,
com prazo para manifestação nos autos até 24/02/2023,
não havendo resposta, advindo a sentença de extinção por abandono da causa em
02/03/2023
.

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal, ora Apelante, uma vez que o ato seguiu os moldes estabelecidos no art. 25 da Lei n.º 6.830/80 e nos arts. 183, § 1° e 485, inciso II e §1º, do CPC.

No mesmo sentido é a jurisprudência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ. REsp n. 1.954.717/DF, Relatora: Min.
Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 16/08/2022, DJe 18/08/2022.) (g.n.)

Em casos análogos, assim já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA - ABANDONO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR - REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC

- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJMT. N.U 0000878-32.1997.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2023, DJe 23/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL
- CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou
, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.” (TJMT. N.U 0004851-96.2000.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 23/03/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA SUPRIR A FALTA -
REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC - OBSERVADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2.
Se foi observado pelo juízo a quo o comando do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida
. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U 0002396-03.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 24/02/2023) (g.n.)

À vista disso, não procede a pretensão recursal, porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono da causa, após a dupla intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, não havendo razão para que seja modificada a sentença combatida, tendo em vista que restou
garantida a promoção ao impulsionamento do feito, tendo o Exequente se quedado silente e inerte pelo prazo que lhe competia manifestar-se nos autos.

Por derradeiro,
razão também não assiste ao Apelante quanto argui sobre a exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias concedidos pelo Juízo para sua manifestação nos autos
, o que estaria a ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A uma, porque se trata de prazo legal e, a duas, conforme se infere dos ids. acima indicados, em duas das três oportunidades em que o Apelante foi intimado para dar prosseguimento à execução, foi de 15 (quinze) dias o prazo para tanto a ele conferido, ou seja, prazo maior do que o previsto no próprio art. 485, § 1º do CPC.

Ademais, a alegada falta de estrutura da Procuradoria não pode servir de escusas ao descumprimento de qualquer prazo processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, porém
a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os
honorários

advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023